Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021140-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravantes : SANDER POSSAMAI DELA e CELSO ANTÔNIO DE LIMA
Agravados : GRACIELE PEREIRA RODRIGUES e NICOLLAS PEREIRA
Número do Protocolo: 1021140-61.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDER POSSAMAI DELA e CELSO ANTÔNIO DE LIMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos em Acidente de Trânsito” (Proc. no 1017925-32.2021.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por GRACIELE PEREIRA RODRIGUES e NICOLLAS PEREIRA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar aos réus que “custeiem o tratamento cirúrgico da primeira requerente, conforme solicitação médica de urgência e orçamentos apresentados em Id 66811038 e 66811040, respectivamente, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, que fixo na importância de R$ 1.000,00” (cf. Id. no 70318262 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que, “no caso em apreço, ainda não há elementos de convicção seguros que pudessem autorizar a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem. Não há dúvidas de que houve o acidente e das lesões sofridas pelos agravados, mas, em contrapartida, não há nos autos provas robustas da culpabilidade exclusiva do segundo agravante. Há possibilidades de outros fatores terem contribuído para o acidente, como por exemplo, ausência de sinalização. Portanto, é indispensável a conclusão de um especialista/perito para confirmar a responsabilidade do segundo agravante”.
Afirmam que “não possuem condições alguma de suportar o pagamento de uma cirurgia equivalente a R$ 37.600,00, ainda mais levantar esse montante no prazo de 5 dias”, e que compeli-los, neste momento processual, “ao pagamento de uma cirurgia na rede particular é o mesmo que antecipar os efeitos de uma sentença condenatórias”, “onde o prejuízo maior se dar pela irreversibilidade da tutela de urgência, tendo em vista que os agravados informam nos autos que não possuem condições de sustentar, tanto é que requereram pensão alimentícia”; nessa perspectiva, argumentam que o “correto seria realizar essa cirurgia pela rede pública de saúde, que, em realidade, é quem de fato deve arcar com essas despesas médicas quando o paciente não conta com um plano de saúde particular”, frisando que “não há nos autos provas da omissão da rede pública de saúde que justifiquem a realização da cirurgia na rede particular”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos agravados; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 110439488).
É o breve relatório.
A decisão agravada deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de ‘AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA’ ajuizada por GRACIELE PEREIRA RODRIGUES e N. P., menor, representado por sua genitora, ora primeira requerente, em desfavor de SANDER POSSAMAI DELA e CELSO ANTONIO DE LIMA, aduzindo que, na data de 30/08/2021, por volta das 18h10min, foram vítimas de acidente de trânsito causado pelo segundo requerido (Celso), enquanto este conduzia veículo de propriedade do primeiro requerido (Sander), pois ele não respeitou a placa ‘pare’ e invadiu via preferencial.
Explicam que a primeira requerente ‘estava conduzindo uma Honda CG 150 TITAN ES, Placa NJV: 9699, na Avenida das Itaúbas, sentido centro de Sinop, o condutor da Caminhonete MMC/TRITON SPORT HPE, placas QCR7E02, seguia na Rua das Braunas, sentido Avenida dos Ingás, sendo que este atravessou/cruzou a Avenida das Itaúbas e não visualizou a motocicleta, vinda a abalroar e causar o acidente, causando enormes danos a Autora e o seu filho que estava de carona na motocicleta’.
Asseveram que em decorrência do fatídico evento a primeira requerente se encontra atualmente em cadeira de rodas, porquanto, além das diversas escoriações, adquiriu lesão multiligamentar no joelho esquerdo, com rotura completa dos ligamentos colateral e lateral, cruzado posterior, lesão do LCM e cruzado anterior, aguardando cirurgia URGENTE para a expectativa de alguma recuperação.
Por tais razões, postulam pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a parte requerida seja compelida a custear o procedimento cirúrgico de urgência necessitado pela primeira requerente.
(...)
Analisando os autos com acuidade, denoto que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Explico.
A probabilidade do direito alegado se verifica através dos documentos que instruem o feito, especialmente a filmagem do momento do acidente e do boletim de ocorrência de trânsito, os quais apontam a existência de robustos indícios a respeito da culpa quase inequívoca do segundo requerido, enquanto motorista da camionete, de propriedade do primeiro requerido.
Aliás, convém transcrever trecho do boletim de ocorrência de Id 66812791 – Pág. 3:
‘(...) DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATE O LOCAL, ONDE DEPARAMOS COM UMA CAMONETE, E UMA MOTOCICLETA, E SEGUNDO O CONDUTOR DA CAMIONETA O MESMO SEGUIA PELA RUA DAS BRAUNAS, SENTIDO AVENIDA DOS INGAS, QUANDO NA AVENIDA DAS ITAÚBAS O MESMO IA CRUZAR A AVENIDA DAS ITAÚBAS E NÃO VISUALIZOU UMA MOTOCICLETA, QUE SEGUIA NA AVENIDA DAS ITAÚBAS, SENTIDO CENTRO, VINDO A ABORROAR NA MOTOCICLETA. A CONDUTORA DA MOTOCICLETA E O CARONA FORAM ENCAMINHADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP (...)’. (Sem negrito no original).
Sobre a situação narrada impõe esclarecer que, aquele que pretende ingressar em via preferencial, compete o dever de cuidado no sentido de observar o fluxo de veículos e fazer a manobra somente quando houver total segurança para tanto, consoante dispõem os artigos 34 e 44 ambos do Código de Trânsito Brasileiro: (...).
Ademais, a probabilidade do direito também se constata através das fotografias, relatórios médicos, orçamentos, sobretudo o relatório médico de Id 66811038, indicando a necessidade de realização de tratamento cirúrgico com reconstrução das estruturas lesionadas em regime de urgência.
Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco do resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de danos irreversíveis à saúde da primeira requerente, em caso de não realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência.
Por arremate, é de se consignar que na espécie não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico e restabelecimento da saúde da primeira requerente, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a parte requerida a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.”
Admite-se a antecipação dos efeitos da tutela sempre que o postulante demonstrar “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), e não for verificado “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (CPC, art. 300, §3o), então, em princípio, não enxergo qualquer óbice jurídico que impeça ou inviabilize a imposição da medida determinada pela decisão agravada, pois, por ora, não há crítica a ser feita à proposição decisória de que “não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico e restabelecimento da saúde da primeira requerente, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a parte requerida a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar”, não havendo elementos suficientes a permitir conclusão de carência material dos autores a ponto de impedi-los absolutamente de arcar com eventual condenação ressarcitória, certamente não servido a pretensão para haver prestações alimentares para esse fim, já que, como delimitado na inicial, o pedido decorre da “perda em sua capacidade de trabalho” em função das lesões sofridas no acidente de trânsito.
E, ao examinar sumariamente o conjunto fático-probatório, também não identifiquei, a princípio, crítica a ser feita à conclusão decisória de que os autores preencheram os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela, merecendo destaque, nesse particular, o conteúdo do B.O. no 2021.223358, elaborado pela guarnição da PM que compareceu ao local do acidente, cuja narrativa, como se extrai do excerto transcrito acima, conduz e autoriza conclusão sumária quanto a responsabilidade do réu Celso pelo evento danoso, enquanto o levantamento de dados do veículo que este conduzia indica o corréu Sander como o proprietário (cf. Id. no 66812791 autos de origem), e o do “Relatório Médico”, subscrito pelo médico Lynton Stoppa (CRM-MT 4189), que comprova a urgência de submissão da autora Graciele a procedimento cirúrgico (cf. Id. no 66811038 dos autos de origem).
Em relação à objeção dos réus/agravantes quanto à eleição da rede privada, ao invés da pública, para a realização da cirurgia, parece-me que a indicação médica do caráter/regime de urgência do procedimento serve como justificativa idônea à escolha dos autores, afinal, embora - mais do que nunca - mereça ser reconhecida a importância e rendida as devidas homenagens ao SUS, não há como ignorar os problemas sistemáticos que o aflige, a exemplo da notória demora em obter atendimento/procedimento com longa fila de espera, logo, a meu ver, para que pudessem garantir real preponderância ao seu argumento, cabia aos agravantes não apenas demonstrar que o procedimento é oferecido pela rede pública (cf. Id. no 110439492), mas instruir os autos com maiores e detalhados dados informativos a respeito da disponibilidade local e tempo de espera (tempo médio ou estimativa para o caso concreto), a fim de, no mínimo, possibilitar um amplo exame acerca da questão.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator